Tribunal: TCU
Processo: 006.270/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 20/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13468/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.270/2023-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalto Vieira Ferreira Junior (XXX.217.296-XX) ; Adao Pereira da Silva (XXX.376.221-XX) ; Adelia Carolina Bassi (XXX.589.696-XX) ; Adja de Fatima Lima Figueiroa Camara (XXX.291.294-XX) ; Adriana Moreira do Nascimento Montagnana (XXX.520.228-XX) ; Adriele Talita Carvalho (XXX.880.846-XX) ; Adryano Veras Araujo (XXX.192.513-XX) ; Adson Felipe Melo Rodrigues da Silva (XXX.721.754-XX) ; Ageu da Silva Monteiro Freire (XXX.364.354-XX) ; Ailine Pereira Pinto (XXX.405.787-XX) ; Akyra Brasil dos Reis Souza (XXX.592.253-XX) ; Alan Coelho (XXX.370.763-XX) ; Alan Jheyson Ribeiro da Costa (XXX.960.933-XX) ; Alanna Vieira de Alencar (XXX.879.471-XX) ; Alberlucio Esquirio Pessoa (XXX.040.826-XX) ; Aleksandre Neiva Teixeira da Silva Moura (XXX.635.233-XX) ; Alenuska Lucena Medeiros (XXX.971.484-XX) ; Alessandra Aguiar Veras (XXX.622.601-XX) ; Alessandra Regina Guerra (XXX.953.318-XX) ; Alessandro Ferreira Silva (XXX.116.945-XX) ; Alex Cristovao Holanda de Oliveira (XXX.821.584-XX) ; Alex Farias Aguero (XXX.956.861-XX) ; Alex Ferreira Costa (XXX.835.061-XX) ; Alex Geraldo da Silva (XXX.235.407-XX) ; Alex Rogerio Silva (XXX.747.298-XX) ; Alex de Carvalho Matos (XXX.588.423-XX) ; Alexandre Marcos Rodrigues Braga (XXX.816.316-XX) ; Alexandre Scalli Mathias Duarte (XXX.178.178-XX) ; Alexsandro Luiz Ferreira da Silva (XXX.129.744-XX) ; Alexson Filgueiras Dutra (XXX.410.294-XX) ; Alice Silva Costa Alelaf (XXX.338.353-XX) ; Aline Karem Santos Carvalho (XXX.595.553-XX) ; Aline Simoes dos Santos (XXX.689.494-XX) ; Aline da Silva Sales Borba (XXX.830.604-XX) ; Aline de Fatima Soares e Silva (XXX.880.334-XX) ; Alisson Galindo Soares (XXX.287.646-XX) ; Allan da Silva Baenas (XXX.798.711-XX) ; Allan dos Santos Capitan Dias (XXX.187.598-XX) ; Amanda Barduco Kovaltchuk (XXX.300.429-XX) ; Amanda Lucy dos Santos Costa (XXX.220.034-XX) ; Amanda Pereira dos Santos (XXX.984.066-XX) ; Amanda Rodrigues Coelho Moraes (XXX.954.636-XX) ; Amanda Silva Salles (XXX.854.248-XX) ; Amanda Silva Teodoro (XXX.075.406-XX) ; Amaury Andrade Avelino (XXX.445.592-XX) ; Ana Amelia Alfenas Silva Mesquita (XXX.172.216-XX) ; Ana Barbosa de Souza (XXX.985.709-XX) ; Ana Beatriz de Siqueira Fernandes (XXX.582.118-XX) ; Ana Carolina Pires Alberici (XXX.837.108-XX) ; Ana Carolina Vitorino Alves (XXX.594.294-XX) ; Ana Caroline Rolon de Souza (XXX.735.931-XX) ; Ana Celia Carvalho Ferreira (XXX.193.643-XX) ; Ana Cristina de Sousa (XXX.526.973-XX) ; Ana Cristina dos Santos (XXX.543.097-XX) ; Ana Fernanda Vieira da Silva (XXX.747.113-XX) ; Ana Flavia Campelo Nogueira (XXX.101.203-XX) ; Ana Flavia Carrijo Chiovato (XXX.407.736-XX) ; Ana Flavia de Oliveira Britto (XXX.213.138-XX) ; Ana Izabel Silva Balbin Villaverde (XXX.803.148-XX) ; Ana Karoline Duarte dos Santos Sa (XXX.471.433-XX) ; Ana Laura Rabelo Vaz (XXX.600.728-XX) ; Ana Laura da Silva Castro (XXX.489.656-XX) ; Ana Paula Coelho da Silva Quintanilha (XXX.164.877-XX) ; Ana Paula Klipel (XXX.072.595-XX) ; Ana Paula Silva Fialho (XXX.492.866-XX) ; Ana Paula da Fonseca Machado (XXX.080.996-XX) ; Ana Raquel da Costa Vargas (XXX.479.521-XX) ; Ana Terra Coelho da Cruz (XXX.548.966-XX) ; Ana Thais de Lima Pinto (XXX.474.473-XX) ; Anderson Augusto Yuasa Artes (XXX.092.621-XX) ; Anderson Azevedo de Alencar (XXX.783.663-XX) ; Anderson Felipe da Silva (XXX.062.086-XX) ; Anderson Rodolfo de Lima (XXX.964.318-XX) ; Andre Braz da Silva (XXX.901.828-XX) ; Andre Georges Eleftheriou (XXX.701.718-XX) ; Andre Luis Amorim de Oliveira (XXX.877.721-XX) ; Andre Sales Aguiar Furtado (XXX.290.643-XX) ; Andre Soares Ferreira (XXX.823.241-XX) ; Andre Veiga Giannini (XXX.938.708-XX) ; Andrea Aparecida da Silva (XXX.339.938-XX) ; Andrea Silva Cordeiro (XXX.449.454-XX) ; Andrei Lucca Belladona (XXX.028.730-XX) ; Andrei Zysko Boscarino (XXX.542.257-XX) ; Andreia Borges Lustosa (XXX.812.831-XX) ; Andreia Goncalves Soares (XXX.764.013-XX) ; Andreza Silva Cordeiro (XXX.094.324-XX) ; Andrezza Rodrigues Afonso Alvim (XXX.862.356-XX) ; Angela de Alcantara Magnani Bezerra (XXX.793.781-XX) ; Angelica Vieira de Souza Lopes (XXX.832.298-XX) ; Angelo Macedo Goncalves Ferreira (XXX.482.326-XX) ; Anisio Luiz da Silva Brito (XXX.329.594-XX) ; Anna Sophia Piacenza Moraes (XXX.097.596-XX) ; Anne Caruliny do Monte Lima (XXX.427.947-XX) ; Antonio Acil Andrade Neto (XXX.350.081-XX) ; Antonio Aguiar Freitas (XXX.294.683-XX) ; Antonio Cesar Godoy (XXX.960.319-XX) ; Antonio Edson Oliveira Honorato (XXX.067.264-XX) ; Antonio Luiz Gomes de Lima Junior (XXX.178.133-XX) ; Ariel Batista Aguiar (XXX.510.481-XX) ; Aroldo da Silva Junior (XXX.440.669-XX) ; Arthur Aviz Palma e Silva (XXX.821.242-XX) ; Arthur Flavio Silva Pinto (XXX.600.353-XX) ; Arthur Martins Costa Fuhrmeister (XXX.131.190-XX) ; Augusto Placido Cavalcante Melo de Lima (XXX.339.723-XX) ; Aurea Katia Pereira Carvalho (XXX.829.393-XX) ; Aurilene Araujo da Costa (XXX.963.933-XX) ; Ayla de Jesus Moura (XXX.226.493-XX) ; Barbara Leticia de Aguiar Lemos (XXX.350.783-XX) ; Barbara Nery de Vasconcelos (XXX.713.294-XX) ; Barbara do Nascimento Alves (XXX.639.104-XX) ; Beatriz Marin Cristaldo (XXX.526.631-XX) ; Bernardo Sousa Fernandes (XXX.183.646-XX) ; Bianca de Barros Camargo Marrazzo (XXX.398.796-XX) ; Braz Borges dos Santos Neto (XXX.516.041-XX) ; Brenda de Paula Pires (XXX.925.951-XX) ; Bruna Cristina Cordeiro Souza (XXX.506.596-XX) ; Bruna Ferrari Araujo (XXX.378.857-XX) ; Bruna Ferreira Silva (XXX.477.346-XX) ; Bruna Galvao da Fonseca Oliveira (XXX.249.933-XX) ; Bruna Gonzalez (XXX.217.531-XX) ; Bruna Pereira de Oliveira (XXX.331.566-XX) ; Bruno Araujo Zanon (XXX.728.821-XX) ; Bruno Bernardes Carvalho (XXX.895.866-XX) ; Bruno Caldeira Leao (XXX.406.966-XX) ; Bruno Jose Rodrigues Frank (XXX.513.828-XX) ; Bruno Mendes Pacheco (XXX.322.483-XX) ; Bruno Pereira da Silva (XXX.056.314-XX) ; Bruno Santos Arantes Vieira (XXX.725.256-XX) ; Bruno Zampolli de Araujo (XXX.688.119-XX) ; Bruno do Amaral Crispim (XXX.780.451-XX) ; Caike Barbosa Santos Ramalho (XXX.611.791-XX) ; Caio Eduardo Teixeira Vasconcellos (XXX.737.248-XX) ; Camila Barbosa Pinheiro (XXX.843.721-XX) ; Camila Cristina Martins Real (XXX.704.201-XX) ; Camila Dias de Castro Borges (XXX.297.076-XX) ; Carina de Sousa Santos (XXX.553.409-XX) ; Carla Barbosa de Souza (XXX.983.711-XX) ; Carla Drielly Costa Santana (XXX.953.034-XX) ; Carla Freitas Donho Benedette Alves (XXX.080.331-XX) ; Carla Martins Grande (XXX.809.258-XX) ; Carlos Alberto Sousa Lustosa Filho (XXX.529.513-XX) ; Carlos Antonio da Silva (XXX.558.854-XX) ; Carlos Eduardo Pessoa do Monte (XXX.751.273-XX) ; Carlos Henrique Dantas Cavalcanti de Almeida (XXX.899.574-XX) ; Carlos Henrique de Oliveira (XXX.630.536-XX) ; Carlos Jose Pereira da Silva (XXX.295.664-XX) ; Carlos Magno (XXX.667.344-XX) ; Carlos Syllas Monteiro Luz (XXX.389.603-XX) ; Carmen Lana Gervasio Fonseca Alves (XXX.610.253-XX) ; Carolina Cristiane Pinto (XXX.641.156-XX) ; Carolina Ferreira Batista (XXX.373.581-XX) ; Carolina Paola Santos Menin (XXX.010.649-XX) ; Caroline Costa Lucas (XXX.536.643-XX) ; Caroline Nobre Oliveira (XXX.642.764-XX) ; Catarina Jar Lustosa de Carvalho (XXX.419.064-XX) ; Cejane Vieira Borges (XXX.531.561-XX) ; Celia Ferreira dos Reis (XXX.230.446-XX) ; Cezar Eduardo Soares Cordeiro (XXX.435.841-XX) ; Charles Pereira Temoteo (XXX.715.333-XX) ; Christiano Lopes Sobrinho (XXX.775.281-XX) ; Claudenice Ferreira de Assis de Moraes (XXX.503.017-XX) ; Claudia Regina Nichnig (XXX.457.059-XX) ; Claudinei da Silva Pereira (XXX.948.258-XX) ; Clea Lucia de Medeiros (XXX.885.806-XX) ; Cleber Jose de Oliveira (XXX.007.601-XX) ; Cleber Sergio da Silva (XXX.019.206-XX) ; Cleber da Silva Araujo (XXX.916.683-XX) ; Cleberton Correia Santos (XXX.619.721-XX) ; Cledson de Souza Magalhaes (XXX.305.001-XX) ; Cleo Licia do Nascimento Azevedo Paes (XXX.964.727-XX) ; Cleonice Boitrago Silva Souza (XXX.601.976-XX) ; Clitor Junior Fernandes de Souza (XXX.860.027-XX) ; Cristal Felipe Pinheiro (XXX.194.213-XX) ; Cristiane Ribeiro Cabral Rocha (XXX.964.061-XX) ; Cristiano Alves Barros (XXX.079.661-XX) ; Cristina Maria da Luz (XXX.880.133-XX) ; Dalia Melissa Conrado (XXX.211.369-XX) ; Dalva Ferreira Reis Milhomem (XXX.830.971-XX) ; Damaris Aline Maciel Leite (XXX.850.104-XX) ; Damiao Duque de Farias (XXX.347.311-XX) ; Daniel Afonso da Silva (XXX.559.319-XX) ; Daniel Alves Campelo (XXX.916.284-XX) ; Daniel Assumpcao Miguel (XXX.966.436-XX) ; Daniel Gallina Martins Abrahao (XXX.966.297-XX) ; Daniel Nunes Ferreira (XXX.949.914-XX) ; Daniel de Jesus da Silva Monteiro (XXX.551.803-XX) ; Daniela Angelica Calado Cavalcanti (XXX.795.934-XX) ; Danilo Augusto Cardoso Pissurno (XXX.810.651-XX) ; Danilo Cavalcante Braz (XXX.327.303-XX) ; Danilo Flavio Moraes Riboli (XXX.670.886-XX) ; Dario de Araujo Frazao (XXX.945.774-XX) ; Davi Galhardo Oliveira Filho (XXX.580.753-XX) ; Dayana Carvalho Coelho (XXX.118.233-XX) ; Dayse Yanne Caldas Siqueira de Sousa (XXX.453.043-XX) ; Debora Magalhaes de Souza Silva (XXX.422.601-XX) ; Debora Ribeiro Campos (XXX.302.226-XX) ; Deborah Wysard Soares (XXX.319.767-XX) ; Dener Pereira Cota (XXX.280.401-XX) ; Denise Franco (XXX.906.088-XX) ; Diego Alexandre Hackl (XXX.393.529-XX) ; Diego Alexandre Hackl (XXX.393.529-XX) ; Diego Aparecido de Paula Farias (XXX.771.671-XX) ; Diego Batista Carneiro de Oliveira (XXX.973.626-XX) ; Diego Farias Fernandes (XXX.299.627-XX) ; Diego Lima Matos (XXX.827.843-XX) ; Diego Nunes Lopes (XXX.529.320-XX) ; Diego Santos Araujo (XXX.985.915-XX) ; Dinah Melo da Costa (XXX.493.834-XX) ; Diogenes Linard Aquino Freitas (XXX.937.303-XX) ; Diogo Nobre da Silva (XXX.530.227-XX) ; Douglas de Assis da Silva (XXX.848.431-XX) ; Edileia Barbosa Reis (XXX.999.203-XX) ; Edivonaldo Ferreira de Araujo (XXX.823.834-XX) ; Edmilson Clarindo de Siqueira (XXX.971.724-XX) ; Edmundo Santos Seifert (XXX.348.802-XX) ; Edson Mauro Viana de Carvalho (XXX.855.093-XX) ; Edson Roberto de Oliveira (XXX.755.228-XX) ; Eduardo Antonio Roquim e Silva (XXX.696.866-XX) ; Eduardo Bezerra Magalhaes Lima (XXX.937.133-XX) ; Eduardo Gomes Pereira (XXX.743.284-XX) ; Eduardo Neves Costa (XXX.087.878-XX) ; Eduardo Rafael Franco da Silva (XXX.426.833-XX) ; Elaine Cristina da Silva Muniz (XXX.904.094-XX) ; Elaine Paiva Vieira (XXX.044.443-XX) ; Elias Rodrigues da Silva Junior (XXX.311.494-XX) ; Elias de Oliveira (XXX.107.914-XX) ; Elisangela Londis da Silva (XXX.872.976-XX) ; Elmo de Jesus Nery Junior (XXX.562.113-XX) ; Emanuelle Cristina dos Santos (XXX.972.464-XX) ; Emanuely Ferreira dos Reis Luz (XXX.869.763-XX) ; Emerson Alves de Andrade (XXX.095.166-XX) ; Emilio Campos Pinto (XXX.295.176-XX) ; Emily Silva de Andrade (XXX.398.926-XX) ; Enayra Silva Sousa (XXX.167.273-XX) ; Ennely Mendonca Porto (XXX.944.975-XX) ; Erika Feitosa de Sousa (XXX.191.513-XX) ; Erika Maria Serafim de Souza (XXX.410.754-XX) ; Erika Scabora Alleva (XXX.834.768-XX) ; Erika dos Santos Pinheiro (XXX.052.923-XX) ; Eudes da Silva Barboza (XXX.062.114-XX) ; Eugenia Alencastro Coutinho de Carvalho Filha (XXX.676.624-XX) ; Evanaldo Goncalves da Silva (XXX.951.763-XX) ; Fabia Moura Seabra (XXX.983.804-XX) ; Fabiano Rodrigues Marques (XXX.269.201-XX) ; Fabio Henrique Soares (XXX.537.698-XX) ; Fabio Rodrigo Araujo Pereira (XXX.240.314-XX) ; Fabricio Zeferino Freitas (XXX.527.676-XX) ; Felipe Joao Oliveira Rosal (XXX.561.553-XX) ; Felipe Medeiros da Silva Macedo (XXX.321.171-XX) ; Felipe Mendes Marques (XXX.562.966-XX) ; Felipe Rente de Oliveira (XXX.083.787-XX) ; Fernanda Marcia Souza e Resende (XXX.330.266-XX) ; Fernanda Silva Goncalves Rodrigues (XXX.873.366-XX) ; Fernando Alves Nunes (XXX.695.833-XX) ; Fernando Silva Pinto (XXX.673.443-XX) ; Flavia Gabriela Domingos Silva (XXX.193.841-XX) ; Flavio Nunes Lins (XXX.230.815-XX) ; Flavio de Sousa Santos Soares (XXX.810.673-XX) ; Franciele de Jesus (XXX.684.949-XX) ; Francimar de Brito Vieira (XXX.643.473-XX) ; Francimayra Oliveira Cardoso (XXX.502.023-XX) ; Francisca Lidiane de Sousa Lima (XXX.737.173-XX) ; Francisca Mauricelia Ferreira de Sousa (XXX.801.003-XX) ; Francisca Regina Ribeiro da Silva (XXX.675.653-XX) ; Francisco Alves de Lima Junior (XXX.953.454-XX) ; Francisco Fabio Silva (XXX.016.383-XX) ; Francisco Sergio Ribeiro dos Santos (XXX.329.453-XX) ; Francisco Wellington de Araujo Sousa (XXX.900.653-XX) ; Francislene Alvarenga de Souza (XXX.969.507-XX) ; Frankilson Carvalho da Silva (XXX.742.133-XX) ; Franklin Vieira de Sa (XXX.877.113-XX) ; Frederico Venancio da Costa Chang (XXX.754.538-XX) ; Gabriel Edson Sousa da Silva (XXX.738.883-XX) ; Gabriel Herrera (XXX.961.508-XX) ; Gabriel Pinto Lara Faleiro (XXX.417.966-XX) ; Gabriel Ricardo Conceicao Silva Goncalves (XXX.233.495-XX) ; Gabriel Schopf Reis (XXX.486.500-XX) ; Gabriela Bhering Gomes (XXX.939.036-XX) ; Gabriela de Jesus Chaves Medeiros (XXX.886.651-XX) ; Gabriela de Santana Oliveira (XXX.234.393-XX) ; Gabrielli Harumi Yamashita (XXX.189.065-XX) ; Gabrielly Nunes Saraiva (XXX.666.453-XX) ; Gardenia Mota Ayres (XXX.828.623-XX) ; Gean Ferreira Rodrigues (XXX.917.428-XX) ; Geane Galdino da Silva (XXX.819.935-XX) ; Geisa Perez Medina Gomide (XXX.027.996-XX) ; Geisa Taynara Gomes de Araujo (XXX.617.244-XX) ; Georjia Dias Pereira (XXX.255.613-XX) ; Geovana de Sousa Lima (XXX.517.923-XX) ; Gerson Oliveira Marchezini (XXX.509.146-XX) ; Geyzilane Souza da Silva (XXX.360.114-XX) ; Gilberto Sousa Silva (XXX.290.353-XX) ; Gina Gouveia Pires de Castro (XXX.430.054-XX) ; Giovane de Oliveira (XXX.559.848-XX) ; Giseli Rodrigues dos Santos (XXX.113.164-XX) ; Giselle Juca de Lima (XXX.325.954-XX) ; Gislayne Costa do Nascimento (XXX.459.103-XX) ; Gislene da Silva (XXX.754.366-XX) ; Giuliana Debiazi Tomaz de Souza (XXX.211.169-XX) ; Glaciane Rodrigues de Oliveira Alves (XXX.323.777-XX) ; Glaucia Correa de Oliveira (XXX.249.443-XX) ; Glaucia Eloisa Munhoz de Lion Siervo (XXX.509.568-XX) ; Gleiciane da Silva Campos (XXX.583.901-XX) ; Gleisson Silva Gomes (XXX.160.483-XX) ; Glenda Biasotto Porzani (XXX.143.068-XX) ; Glendha Stevanato dos Santos (XXX.076.628-XX) ; Glene Henrique Rodrigues Cavalcante (XXX.919.763-XX) ; Gracinda Vieira Barros (XXX.191.786-XX) ; Guilherme Jose Arruda Moura Rocha (XXX.448.264-XX) ; Guilherme Pereira de Carvalho (XXX.211.881-XX) ; Guilherme Silvesso Silva (XXX.599.701-XX) ; Gustavo Andre de Araujo Santos (XXX.721.273-XX) ; Gustavo Francisco Machado (XXX.729.311-XX) ; Gustavo Frutuoso Batista (XXX.176.936-XX) ; Haroldo Marques Goncalves (XXX.945.641-XX) ; Heber Lima de Freitas (XXX.883.055-XX) ; Helder Freitas dos Santos (XXX.461.181-XX) ; Hellen Dayane Silva Borges (XXX.709.746-XX) ; Heloisa Helena Vilela Costa (XXX.976.606-XX) ; Helton Girio Matos (XXX.001.153-XX) ; Henrique Garcia de Assis Chaves (XXX.313.624-XX) ; Hernane Dias Araujo (XXX.385.526-XX) ; Hugo Mourao Oliveira (XXX.454.276-XX) ; Hugo Rafael de Oliveira Ribeiro (XXX.962.248-XX) ; Hugo Ribeiro Lopes (XXX.298.181-XX) ; Humberto Mycael Mota Santos (XXX.544.934-XX) ; Iago Marques Lima (XXX.054.925-XX) ; Ieda Brito Borges (XXX.266.203-XX) ; Igor Cabral Batista (XXX.756.087-XX) ; Igor Carvalho Ulhoa Faria (XXX.113.786-XX) ; Igor Henrique Rodrigues Silva (XXX.498.098-XX) ; Igor Luciano Pacifico Machado (XXX.379.766-XX) ; Igor Ramos Campos (XXX.994.973-XX) ; Igor de Luccas Santos (XXX.662.173-XX) ; Ilca Puertas de Freitas e Silva (XXX.979.748-XX) ; Inessa Rocha da Costa (XXX.321.156-XX) ; Iona Marques Moura (XXX.681.986-XX) ; Ione Ribeiro (XXX.220.096-XX) ; Iralio Ferreira Fedrigo (XXX.697.036-XX) ; Isabella Guedes Martinez (XXX.544.251-XX) ; Isaias Alves Rodrigues dos Anjos (XXX.324.744-XX) ; Isaias Angelino da Silva Junior (XXX.355.454-XX) ; Isaias Frederick Januario (XXX.141.516-XX) ; Isaias Torres de Oliveira (XXX.702.351-XX) ; Ismael Philip do Nascimento Costa (XXX.793.152-XX) ; Italo Tadeu Lima de Farias (XXX.542.983-XX) ; Ivanilde Vasconcelos Cavalcanti (XXX.811.274-XX) ; Ivanildo Alves de Lima Junior (XXX.226.674-XX) ; Ivo Quintans Pires de Almeida (XXX.576.298-XX) ; Izael Daves dos Santos (XXX.859.438-XX) ; Jaciara Aparecida de Jesus Silva (XXX.580.496-XX) ; Jaciara de Carvalho Pereira (XXX.819.107-XX) ; Jacieli Santos Oliveira (XXX.506.691-XX) ; Jairo Henrique da Silva Junior (XXX.122.914-XX) ; Janailza Moura de Sousa Barros (XXX.722.933-XX) ; Janaina Gaspar de Souza (XXX.640.101-XX) ; Janaina Goncalves Ferreira Derenevitz (XXX.103.929-XX) ; Janaina Santos Bezerra (XXX.272.074-XX) ; Jandynea de Paula Carvalho Gomes (XXX.917.684-XX) ; Janiffer Tammy Gusso Zarpelon (XXX.455.619-XX) ; Jannaib Beserra Benvindo Rosado (XXX.038.833-XX) ; Jaqueline Alvim de Mello (XXX.023.676-XX) ; Jaqueline Ayako Furucho (XXX.740.251-XX) ; Jean Carlo Lopes Resende (XXX.857.956-XX) ; Jean Elder Santana Araujo (XXX.966.965-XX) ; Jean Gomes Turet (XXX.086.058-XX) ; Jeanine Tavares da Fonseca (XXX.464.317-XX) ; Jeddson do Rego Nascimento (XXX.223.514-XX) ; Jefferson Rodrigues Lamas (XXX.470.667-XX) ; Jessica Alves dos Santos (XXX.584.476-XX) ; Jessica Borges Brussio (XXX.343.633-XX) ; Jessica Christina Campos (XXX.141.188-XX) ; Jessica Valeria Cavalcante Ferreira (XXX.928.124-XX) ; Jhonatan de Oliveira Vaz (XXX.434.321-XX) ; Joana Darc Lyra Batista (XXX.911.124-XX) ; Joao Batista Sousa Santos (XXX.519.383-XX) ; Joao Henrique do Amaral e Silva (XXX.780.386-XX) ; Joao Jose Turri Brufatto (XXX.696.628-XX) ; Joao Manoel Domingos Cruz (XXX.436.524-XX) ; Joao Marcos Silvestre de Alencar (XXX.129.391-XX) ; Joao Pedro Wamosy Ribeiro de Souza Soares (XXX.133.578-XX) ; Joao Victor da Costa Silva (XXX.768.114-XX) ; Joao Victor da Silva Pereira (XXX.374.973-XX) ; Joao Wilson Ferreira Lima Junior (XXX.020.173-XX) ; Joao da Costa Carvalho (XXX.385.303-XX) ; Joao de Magalhaes Lopes (XXX.288.036-XX) ; Job Costa Leao Junior (XXX.955.164-XX) ; Joelma Pereira Silva (XXX.453.693-XX) ; Jonael Macedo Nascimento (XXX.359.511-XX) ; Jonas Floriano Gomes dos Santos (XXX.815.718-XX) ; Jonas Jansen Mendes (XXX.752.533-XX) ; Jonas Pereira Lima (XXX.387.301-XX) ; Jonata Alisson Ribeiro de Oliveira (XXX.118.513-XX) ; Jonathan Alves Pagnoncelli (XXX.662.571-XX) ; Jonathan Trancozo da Silva (XXX.479.807-XX) ; Jonh Jefferson do Nascimento Alves (XXX.735.383-XX) ; Jorge Luiz Rodrigues Mota Junyor (XXX.588.201-XX) ; Jorge Marcelo Marson (XXX.296.868-XX) ; Jorlan Lima Oliveira (XXX.174.763-XX) ; Jose Jhonatan de Oliveira Silva (XXX.493.373-XX) ; Jose Neto da Costa Santos (XXX.247.945-XX) ; Jose Osmar Ferreira da Costa e Silva (XXX.853.986-XX) ; Jose Roberto Tavares de Matos (XXX.801.058-XX) ; Joseanne Aparecida Maramaldo Levi (XXX.343.463-XX) ; Josecleyton Geraldo da Silva (XXX.988.174-XX) ; Josiane Veloso da Silva (XXX.197.674-XX) ; Josinelia Chaves Moreira (XXX.724.425-XX) ; Josivan Aquino de Matos (XXX.882.771-XX) ; Josivan Costa Coelho (XXX.635.963-XX) ; Juan Fernandes Bevilaqua (XXX.663.331-XX) ; Juan Pablo do Nascimento Vale (XXX.423.773-XX) ; Julia Brandao Pinto (XXX.865.646-XX) ; Julia Cavalcante Silva Barbosa (XXX.963.363-XX) ; Julia D Alessio (XXX.715.178-XX) ; Julia Drumond de Morais de Paula (XXX.366.656-XX) ; Juliana Campos de Sousa (XXX.358.996-XX) ; Juliana Morilhas Silvani (XXX.429.758-XX) ; Juliana Oliveira Araujo (XXX.782.423-XX) ; Juliana Pereira Pontes Santos (XXX.276.306-XX) ; Julio Jose da Silva Junior (XXX.524.043-XX) ; Julio Murilo Coelho Barbosa (XXX.989.168-XX) ; Kaline Rizzatti Barros (XXX.274.699-XX) ; Kamylla Goncalves Oliveira Assis (XXX.906.143-XX) ; Karina Morais Camargos (XXX.426.966-XX) ; Karina Silva Souza (XXX.607.478-XX) ; Karine Cordazzo (XXX.661.399-XX) ; Karine Marques Bernardo (XXX.024.761-XX) ; Karla Hegeane Vieira de Lima (XXX.859.374-XX) ; Karmem Werusca Fortes de Araujo (XXX.274.113-XX) ; Katia Karina Medeiros Lisboa (XXX.995.014-XX) ; Katiane Cruz Magalhaes Xavier (XXX.725.263-XX) ; Katricia Maria Feitosa Cardoso (XXX.348.513-XX) ; Kaue Ramos Raimundo (XXX.158.398-XX) ; Keliny Claudia da Silva (XXX.565.004-XX) ; Kelly Cristina Alves Massuda (XXX.573.771-XX) ; Kely da Silva Rodrigues Ferreira (XXX.093.851-XX) ; Keoma de Sousa Coelho (XXX.669.423-XX) ; Kerollyn Lorrane Urbano (XXX.358.746-XX) ; Kilma Karla Cavalcanti de Oliveira (XXX.686.284-XX) ; Klaus Zanuncio Protil (XXX.953.349-XX) ; Klebiana Moreira dos Santos (XXX.633.797-XX) ; Kleyton Janio Camelo (XXX.635.543-XX) ; Kyara Gioordane dos Santos Costa (XXX.190.966-XX) ; Laercio Benedito Sivali de Sousa (XXX.017.968-XX) ; Lais Mickal da Silva Galvao (XXX.691.904-XX) ; Laise do Nascimento Silva (XXX.009.473-XX) ; Laiza Carla Medeiros Silva (XXX.794.704-XX) ; Laura Piesanti Ishy de Matos (XXX.228.401-XX) ; Leandro Antunes Mendes (XXX.944.276-XX) ; Leandro Jose Tenorio da Cunha (XXX.042.504-XX) ; Leandro Pedrosa Braga Miranda (XXX.114.167-XX) ; Leila Oliveira Vila Nova Cruz (XXX.993.224-XX) ; Lenizane Vanderlei Cavalcante da Silva (XXX.222.184-XX) ; Leonardo Fernandes e Santana (XXX.048.394-XX) ; Leonardo Scalon Ribeiro (XXX.877.056-XX) ; Leonardo da Silva Almeida (XXX.800.116-XX) ; Leticia Abigail de Moura Martins (XXX.224.278-XX) ; Leticia Alves Bueno Pereira (XXX.585.398-XX) ; Leticia Sauma Ferreira (XXX.351.466-XX) ; Leticia das Gracas Rosignoli de Oliveira (XXX.843.976-XX) ; Levy de Souza Silva (XXX.324.324-XX) ; Lidemberg Flavio da Silva (XXX.847.764-XX) ; Ligia Alexandrina Barros da Costa (XXX.106.234-XX) ; Ligia Rodrigues Sampaio (XXX.731.354-XX) ; Liliane Coelho de Carvalho (XXX.905.066-XX) ; Lindacy Cassiano Barboza (XXX.567.036-XX) ; Linter Cristiano Garcia Rosa (XXX.586.706-XX) ; Livia Helena Morais (XXX.420.636-XX) ; Livia Rezende Passos Silva Tenorio Alves (XXX.741.503-XX) ; Lizandra Almeida Araujo (XXX.030.756-XX) ; Lorena Goncalves Araujo (XXX.148.503-XX) ; Louise Oliveira Rodrigues Frango (XXX.718.097-XX) ; Luana Karoline Santos Moura Ferreira (XXX.155.094-XX) ; Luana Katiuce Santos da Cruz (XXX.573.346-XX) ; Luana Martins de Araujo (XXX.841.063-XX) ; Luana Rossato (XXX.436.920-XX) ; Lucas Arruda Ramalho (XXX.592.071-XX) ; Lucas Jonathan Martins Ribas (XXX.037.616-XX) ; Lucas Lima de Oliveira (XXX.733.606-XX) ; Lucas Maceno Sales (XXX.240.838-XX) ; Lucas Pires Ribeiro Vieira (XXX.841.427-XX) ; Lucas Rodrigues Deliberador (XXX.617.148-XX) ; Lucas Sampaio Leite (XXX.690.954-XX) ; Lucas Viana Oliveira (XXX.871.993-XX) ; Lucas Yugo Watanabe (XXX.283.189-XX) ; Lucas da Costa Carvalho (XXX.310.991-XX) ; Lucas de Almeida Santos (XXX.506.731-XX) ; Luciana Botta Ribeiro (XXX.509.236-XX) ; Luciana Prado Conde (XXX.245.514-XX) ; Luciana Valeria Leao Lima (XXX.116.953-XX) ; Luciana Virginia Mario Bernardo (XXX.646.829-XX) ; Luciana de Lima Lopes Leite (XXX.768.803-XX) ; Luciano Oliveira Santos (XXX.673.266-XX) ; Luciano Pereira Duarte Silva (XXX.543.508-XX) ; Luciano Silva (XXX.152.066-XX) ; Ludmilla Alves Brasil Silveira (XXX.038.115-XX) ; Luis Gustavo Martins Santos (XXX.244.331-XX) ; Luis Ricardo de Araujo Cavalcanti (XXX.873.294-XX) ; Luisa Lages de Abreu Paladino (XXX.851.266-XX) ; Luiz Alberto Pereira de Sa (XXX.822.161-XX) ; Luiz Antonio Silva de Azevedo (XXX.885.337-XX) ; Luiz Carlos Nunes da Costa (XXX.396.070-XX) ; Luiz Carlos Pereira Junior (XXX.337.996-XX) ; Luiz Fernando Horta Gomes (XXX.461.861-XX) ; Luiz Henrique Tonon Schmidt (XXX.573.409-XX) ; Luiz Henrique da Lomba (XXX.927.599-XX) ; Luiza Rogerio (XXX.040.716-XX) ; Luna Clara dos Santos Silva (XXX.135.463-XX) ; Luszenildo Ferreira Simoes Costa (XXX.784.984-XX) ; Luzia de Fatima Barbosa Fernandes (XXX.494.178-XX) ; Lyndon Jhonson Soares dos Santos (XXX.663.474-XX) ; Lyvia Mayra Ferreira de Melo (XXX.264.443-XX) ; Madison Lopes Inocencio (XXX.355.247-XX) ; Magno Lutes dos Santos (XXX.395.667-XX) ; Maiara Silva Santana (XXX.854.645-XX) ; Maila de Lima Claro (XXX.881.613-XX) ; Mailson Rodrigues Oliveira (XXX.042.973-XX) ; Marcela Gripa Bustamante Matos (XXX.319.647-XX) ; Marcela Rezende Lemes (XXX.979.566-XX) ; Marcello Henryque da Silva Souza Veloso (XXX.817.764-XX) ; Marcello Rodrigues Flores (XXX.720.723-XX) ; Marcelo Henrique Borges (XXX.223.656-XX) ; Marcia Odete da Silva (XXX.330.164-XX) ; Marcia Regina Vieira de Moraes (XXX.759.001-XX) ; Marcio Aparecido Siena (XXX.431.098-XX) ; Marcio Nannini da Silva Florencio (XXX.625.783-XX) ; Marco Antonio Maluf Curi (XXX.679.138-XX) ; Marco Aurelio Neri Torres (XXX.330.783-XX) ; Marco Aurelio Trovo (XXX.302.118-XX) ; Marco Henrique Soares Pereira (XXX.363.281-XX) ; Marcondes Barreto de Sousa (XXX.231.104-XX) ; Marcos Antonio Cardoso Filho (XXX.550.836-XX) ; Marcos Antonio Ferreira da Silva Junior (XXX.726.244-XX) ; Marcus Paulo Alvissus de Medeiros (XXX.558.428-XX) ; Marcus Tulio Batista Wanderley (XXX.875.884-XX) ; Marcus Vinicius Gomes Frota (XXX.982.323-XX) ; Maria Beatriz de Souza Almeida Delduque (XXX.953.896-XX) ; Maria Elza Soares da Silva (XXX.661.373-XX) ; Maria Gabriella Fidelis de Melo Albertins (XXX.434.154-XX) ; Maria Giovanna Holanda Cruz (XXX.043.491-XX) ; Maria Isabel Clemente Rodrigues (XXX.823.493-XX) ; Maria Jose Ferreira Zaruz (XXX.129.886-XX) ; Maria Luiza Lopes Ribeiro (XXX.534.461-XX) ; Maria Priscila da Silva Souza (XXX.703.104-XX) ; Maria Raquel Montanha (XXX.654.923-XX) ; Maria da Assuncao Silva Carlos (XXX.498.383-XX) ; Maria do Rosario de Fatima Silva Leitao (XXX.719.393-XX) ; Maria do Socorro da Rocha Nogueira (XXX.720.573-XX) ; Mariana Granado de Souza Queiroz (XXX.455.238-XX) ; Mariana Pinheiro de Souza (XXX.298.908-XX) ; Mariana Rodrigues da Rocha (XXX.956.303-XX) ; Marianna Lima Batista (XXX.901.731-XX) ; Marina Jacinto da Silva Oliveira (XXX.101.064-XX) ; Marina Miranda Ribeiro Goncalves (XXX.380.363-XX) ; Marinez de Carvalho Campos (XXX.682.051-XX) ; Marisa Lemos de Almeida (XXX.496.793-XX) ; Marlyson Costa Viegas (XXX.032.633-XX) ; Marta Bianca da Costa Rocha (XXX.621.123-XX) ; Marynna Karen Miranda Simoes (XXX.143.051-XX) ; Matheus Castro Almeida Prado de Siqueira (XXX.847.218-XX) ; Matheus Felipe Marcon (XXX.591.699-XX) ; Matheus Kenzo Soda (XXX.055.929-XX) ; Matheus Landim de Souza (XXX.145.994-XX) ; Matheus Rodrigues Marques (XXX.032.918-XX) ; Matheus da Silva Ceia (XXX.664.587-XX) ; Maylla Monnik Rodrigues de Sousa Chaveiro (XXX.343.411-XX) ; Maysa Teotonio Josafa Simao (XXX.035.016-XX) ; Mayslane de Sousa Gomes (XXX.650.714-XX) ; Meiriluce Assuncao Silva (XXX.132.356-XX) ; Melissa Bahia Bauer (XXX.471.505-XX) ; Michel Mozinho dos Santos (XXX.616.858-XX) ; Michele Arantes Silva (XXX.239.248-XX) ; Michelle Aparecida Misson (XXX.542.528-XX) ; Miguel Rodrigues Borges Soares (XXX.147.691-XX) ; Miliane Goncalves Gonzaga (XXX.969.906-XX) ; Mirahy Ribeiro Branco Fonseca (XXX.576.801-XX) ; Mirella Emily da Silva Santana (XXX.210.314-XX) ; Miriam Yumi Makatu (XXX.641.568-XX) ; Mirian Ferreira da Silva Bogea (XXX.862.733-XX) ; Mirian Lane Damasceno Amorim (XXX.143.346-XX) ; Monica Saldanha Dalcol (XXX.436.340-XX) ; Monique Assis de Vasconcelos Barros (XXX.159.274-XX) ; Monique Passos Ribeiro Duarte (XXX.148.776-XX) ; Monyque Marcelino Luz Alves (XXX.173.511-XX) ; Naelcio Gomes de Carvalho (XXX.818.084-XX) ; Natalia Daiane Garoni Martins do Carmo (XXX.628.578-XX) ; Natalia Gattass Ferreira Soares Pereira (XXX.529.221-XX) ; Natan Lima Oliveira (XXX.288.145-XX) ; Natanael Bezerra Monroe (XXX.746.143-XX) ; Nathalia Ferrari Gabetta (XXX.178.278-XX) ; Nathalia Lopes Barbosa (XXX.945.054-XX) ; Nathan Rodrigues Batista (XXX.959.198-XX) ; Nattiele Neres Ferreira Fernandes Mucanze (XXX.017.151-XX) ; Nayara Rocha Fernandes (XXX.319.566-XX) ; Nemora Matos Carvalho Procopio (XXX.158.603-XX) ; Newller Thiago Fernandes Mascarenhas (XXX.022.016-XX) ; Nicomedes Albuquerque Pontes (XXX.048.233-XX) ; Nildilene Pereira Rodrigues (XXX.665.303-XX) ; Nilza Coqueiro Pires de Sousa (XXX.129.798-XX) ; Odalys Ynerarity Castro (XXX.038.862-XX) ; Omar Latorre Vilca (XXX.672.548-XX) ; Orlando Lima de Sousa Ferreira (XXX.337.713-XX) ; Osmar Leite Ferreira Neto (XXX.284.073-XX) ; Paloma Nogueira de Oliveira (XXX.843.885-XX) ; Pamella Rayo de Luar Campos Goncalves (XXX.137.293-XX) ; Paola Rodrigues de Souza (XXX.644.698-XX) ; Paola Santos Lima Soares (XXX.282.406-XX) ; Paolo Alfonso Gurgel Sastri (XXX.757.298-XX) ; Patricia Cristine Scussiato de Andrade Taborda (XXX.241.399-XX) ; Patryne da Costa Dias (XXX.322.361-XX) ; Paula Giovanna Branco Zago (XXX.034.596-XX) ; Paula Sales Coutinho (XXX.026.625-XX) ; Paula Silveira Osorio (XXX.123.724-XX) ; Paula Zumak Passos Tackla (XXX.720.897-XX) ; Paula de Castro Menezes Candido (XXX.262.196-XX) ; Paulo Alves Bezerra Morais (XXX.408.054-XX) ; Paulo Cesar Faria Rodrigues (XXX.002.856-XX) ; Paulo Edson Misokami Oliveira (XXX.179.841-XX) ; Paulo Eduardo Oliveira Santos (XXX.476.503-XX) ; Paulo Gabriel dos Santos Furtado (XXX.735.243-XX) ; Paulo Henrique Sousa Barbosa (XXX.496.583-XX) ; Paulo Henrique Viegas Martins (XXX.374.026-XX) ; Paulo Henrique de Araujo Pereira (XXX.086.331-XX) ; Paulo Vitor Moreira Romao (XXX.002.261-XX) ; Paulo Vitor Soares de Souza (XXX.255.171-XX) ; Paulo Vitor de Carvalho (XXX.381.976-XX) ; Pedro Antonio Rosa Ferreira (XXX.023.423-XX) ; Pedro Guermandi Hernandez Jose (XXX.538.418-XX) ; Philip Goncalves dos Santos (XXX.068.166-XX) ; Polliana Mary dos Santos Idalo (XXX.020.446-XX) ; Pollyana Ludmilla Pimentel Cardoso de Andrade (XXX.749.474-XX) ; Polyana Kelly Cantilino Nascimento Passos (XXX.818.704-XX) ; Polyandro Rodrigues dos Santos (XXX.543.024-XX) ; Priscila Florencio Santos (XXX.854.387-XX) ; Priscila Marques Toneli (XXX.921.528-XX) ; Priscila Viviane de Sousa Carvalho (XXX.520.883-XX) ; Priscila de Paiva Coimbra (XXX.814.968-XX) ; Priscila de Souza Silva (XXX.178.025-XX) ; Racquel Valerio Martins (XXX.446.503-XX) ; Rafael Bittencourt Rodrigues Lopes (XXX.547.936-XX) ; Rafael Brugnolli Medeiros (XXX.935.748-XX) ; Rafael Dias da Silva Campos (XXX.960.506-XX) ; Rafael Meira Coutinho (XXX.696.146-XX) ; Rafael Rocha de Souza (XXX.397.356-XX) ; Rafael Soares Pozzi Malheiros (XXX.891.905-XX) ; Rafael Torraca Leandro (XXX.124.326-XX) ; Rafaela Leite Goncalves (XXX.725.246-XX) ; Rafaela Priscila Ota (XXX.979.649-XX) ; Rai Costa Nogueira Nunes (XXX.163.864-XX) ; Raissa Raquel Goncalves dos Santos (XXX.413.913-XX) ; Raniere Rodrigues dos Santos (XXX.568.734-XX) ; Raphael do Nascimento Santos (XXX.291.176-XX) ; Raquel Alves Bozzi (XXX.212.687-XX) ; Raquel Pondian Tizzei (XXX.865.168-XX) ; Raul Henrique Nakadomari Santos (XXX.419.069-XX) ; Rebeca Silva de Souza (XXX.815.955-XX) ; Regiane Goncalves Feitosa Leal Nunes (XXX.354.303-XX) ; Renan Bruno de Araujo Fernandes (XXX.970.574-XX) ; Renan Stelzer Soares (XXX.381.757-XX) ; Renan de Castro dos Santos (XXX.940.887-XX) ; Renata Biondi Rovai Pampaloni (XXX.037.798-XX) ; Renata Brandao Pellicce (XXX.056.698-XX) ; Renata Cristina Medeiros Trajano de Araujo (XXX.370.944-XX) ; Renata Gomes da Silva (XXX.971.934-XX) ; Renato Luiz da Silva (XXX.063.304-XX) ; Renato Rodrigues Raposo (XXX.923.798-XX) ; Renato de Sousa Deus (XXX.740.383-XX) ; Reymi Myazi (XXX.307.668-XX) ; Ricardo Carvalho Andrade (XXX.949.601-XX) ; Ricardo Duarte Ferreira Figueira (XXX.115.167-XX) ; Ricardo Queiroz Martins (XXX.762.553-XX) ; Ricardo Santos Almeida (XXX.676.443-XX) ; Ricardo Santos Teixeira (XXX.868.020-XX) ; Ricardo dos Santos Alencar (XXX.563.451-XX) ; Ricardo dos Santos Gabriel de Jesus (XXX.914.758-XX) ; Richardson Bruno da Silva Andrade (XXX.961.854-XX) ; Rildenir Ribeiro Silva (XXX.718.183-XX) ; Robert Oliveira Nunes (XXX.746.943-XX) ; Robert Wagner Guimaraes Silva (XXX.753.373-XX) ; Roberta Adrielle Lima Vieira (XXX.329.293-XX) ; Roberta Shirleyjany de Araujo (XXX.612.743-XX) ; Roberto Barbosa da Silva (XXX.970.194-XX) ; Roberto Morales Carneiro (XXX.601.828-XX) ; Roberto Wink Hartungs (XXX.155.060-XX) ; Roberto da Mata Lenza (XXX.650.056-XX) ; Robson Hiroaki Akimura (XXX.184.069-XX) ; Robson Pedrosa de Barros (XXX.723.094-XX) ; Robson de Almeida de Souza (XXX.871.643-XX) ; Rodolfo Timoteo da Silva (XXX.711.568-XX) ; Rodrigo Joaquim Busnardo (XXX.974.979-XX) ; Rodrigo Jose da Silva Goncalves (XXX.228.267-XX) ; Rodrigo Mendes Espindola (XXX.393.171-XX) ; Rodrigo Robson Cavalcante (XXX.499.572-XX) ; Rodrigo de Almeida Cunha (XXX.058.247-XX) ; Rodrigo dos Reis Brito (XXX.148.815-XX) ; Romulo Adriano Goncalves Evaristo (XXX.426.474-XX) ; Romulo Sampaio Maciel (XXX.392.833-XX) ; Ronald Rodrigues Araujo (XXX.302.693-XX) ; Rosa Maria da Silva (XXX.311.763-XX) ; Rosana Reis de Lima Araujo (XXX.807.794-XX) ; Rosangela Costa Bandeira (XXX.695.651-XX) ; Rosiane Silva Penha (XXX.880.413-XX) ; Rosimeire Silveira de Menezes (XXX.814.846-XX) ; Rosimere da Silva (XXX.324.514-XX) ; Rosinete Maurastoni Pereira de Souza (XXX.231.977-XX) ; Rosyvaldo Ferreira Silva (XXX.497.323-XX) ; Ruan Charlen Meneses (XXX.360.043-XX) ; Ruan Sousa Bastos (XXX.655.993-XX) ; Rubens Teles Monteiro (XXX.026.054-XX) ; Rubia Cristina da Silva Nascimento Sousa (XXX.878.657-XX) ; Rubia Rafaela Ferreira Ribeiro (XXX.209.654-XX) ; Rubineia Stefania da Silva (XXX.418.246-XX) ; Rute de Almeida Marinho (XXX.809.244-XX) ; Ruth Furtado Costa (XXX.465.803-XX) ; Salvio Napoleao Soares Arcoverde (XXX.673.484-XX) ; Samira Cunha Vitral (XXX.753.118-XX) ; Samuel Porfirio Jacques (XXX.800.726-XX) ; Sandra Maria Cardoso de Almeida (XXX.049.618-XX) ; Sara Gabriela Silva Vieira (XXX.087.191-XX) ; Sarah Cortes da Silva (XXX.217.177-XX) ; Sarah Cristina Sato Vaz Tanaka (XXX.869.678-XX) ; Sarah Fernanda Moraes Gomes (XXX.866.683-XX) ; Sarine Paravisi (XXX.143.619-XX) ; Sayara Saraiva Pires (XXX.870.663-XX) ; Sergio Alves da Silva (XXX.383.553-XX) ; Sergio Henrique Menacho Ferraz (XXX.890.011-XX) ; Shani Carvalho Ceretta (XXX.070.810-XX) ; Sheila Aparecida da Silva (XXX.071.426-XX) ; Sidney Smith de Oliveira Lima (XXX.746.494-XX) ; Silvana Muniz da Silva Santos (XXX.545.774-XX) ; Silvia Bernardinelli (XXX.561.726-XX) ; Silvia Elane Macena de Araujo Lima (XXX.478.764-XX) ; Silvio Figueiredo Conceicao Junior (XXX.132.654-XX) ; Silvya Eleticya Pereira dos Santos Silva (XXX.910.053-XX) ; Simao Paulo Silva (XXX.711.076-XX) ; Simone Aparecida Gomes (XXX.203.986-XX) ; Simone Aparecida Guimaraes Costa Nascimento (XXX.182.706-XX) ; Simone Rodrigues da Mata (XXX.043.715-XX) ; Sirlei de Andrade Maciel (XXX.001.671-XX) ; Sonia Cristina Silva Luciano Andrade (XXX.912.197-XX) ; Stela Maria Araujo Gomes (XXX.224.993-XX) ; Suamid Ferreira Milen (XXX.203.453-XX) ; Suelen Maiara Medeiros da Silva (XXX.208.121-XX) ; Sueli Pardin de Lima (XXX.029.797-XX) ; Suellen Signorelly Assuncao (XXX.078.326-XX) ; Susanne Caldas Azevedo (XXX.019.143-XX) ; Susi Mendes de Oliveira (XXX.161.594-XX) ; Symonne de Albuquerque Medeiros (XXX.305.024-XX) ; Tailson Francisco Soares da Silva Goncalves (XXX.679.753-XX) ; Tairo Forbat Araujo (XXX.500.731-XX) ; Taise Gomes da Rocha Oliveira (XXX.985.824-XX) ; Tamara Souza de Alencar (XXX.532.944-XX) ; Tamilis Gomes dos Santos Leite (XXX.230.636-XX) ; Tamires dos Santos Pereira (XXX.539.134-XX) ; Tania Candida Tomas Valize (XXX.508.916-XX) ; Tania Germano Diniz (XXX.934.676-XX) ; Tauly Mayara Tonatto Rezende (XXX.934.571-XX) ; Teodorino Alves Cavalcanti Neto (XXX.988.064-XX) ; Terezinha Severino da Silva (XXX.034.106-XX) ; Thais Cremon (XXX.139.538-XX) ; Thais Cristine Santana Serafim Leite (XXX.899.254-XX) ; Thais Soares Farnesi de Assuncao (XXX.990.616-XX) ; Thalita Dao Schaider Rodrigues (XXX.777.677-XX) ; Thalles Cardoso Silva (XXX.118.835-XX) ; Thalys Vieira de Oliveira (XXX.152.228-XX) ; Thamirys de Carvalho Mota (XXX.461.173-XX) ; Thayana Rose de Araujo Dantas (XXX.720.384-XX) ; Thaysa Maria Braide de Moraes Cavalcante (XXX.090.663-XX) ; Thiago Ferreira Soares (XXX.819.064-XX) ; Thiago Freitas Pereira da Silva (XXX.085.337-XX) ; Thiago Gregorio de Oliveira (XXX.077.764-XX) ; Thiago Santana de Oliveira (XXX.499.403-XX) ; Thiago Silva Broze (XXX.641.915-XX) ; Thiago Tiberi (XXX.547.791-XX) ; Thiago Victor Araujo dos Santos Nogueira (XXX.037.153-XX) ; Thiara Cristina Morais (XXX.704.626-XX) ; Thyago Augusto Lima Cordeiro (XXX.270.253-XX) ; Tiago Jenier Torquato (XXX.341.847-XX) ; Valdiria Santos de Souza Fernandes (XXX.517.845-XX) ; Vanderli Pereira Costa Junior (XXX.705.584-XX) ; Vanessa Azevedo Cabral da Silva (XXX.853.824-XX) ; Vanessa Maria Andrade Machado Miranda (XXX.119.034-XX) ; Vanessa Marinhos de Andrade Cadime (XXX.082.251-XX) ; Vanessa Oliveira Ventura Mendes (XXX.214.713-XX) ; Venus Alves (XXX.194.401-XX) ; Victor Antonio Ribeiro de Lira Cavalcanti (XXX.913.274-XX) ; Victor Hugo Gatto (XXX.587.927-XX) ; Vinicius Barroso Martins (XXX.281.016-XX) ; Vinicius Ferreira de Lima (XXX.160.884-XX) ; Vinicius Gomes de Oliveira (XXX.080.936-XX) ; Vinicius dos Santos Estima (XXX.131.900-XX) ; Vinicius dos Santos Sguerri (XXX.878.958-XX) ; Virginia Maria Lima Barbosa (XXX.249.978-XX) ; Virginia da Paz Assuncao (XXX.527.223-XX) ; Vitor Hugo Lourenco de Oliveira (XXX.593.076-XX) ; Viviane Asanuma Paulino (XXX.952.421-XX) ; Viviane Cavalcanti de Torres (XXX.690.564-XX) ; Wagner Dias Alves de Souza (XXX.658.446-XX) ; Wagner Wallyson Braulio dos Santos (XXX.943.436-XX) ; Walquiria Quirino de Queiroz (XXX.116.194-XX) ; Walter Junior Dalmaso (XXX.518.657-XX) ; Wanessa Roberta de Lima Fernandes (XXX.219.364-XX) ; Welington Barbosa Rangel (XXX.750.608-XX) ; Welington Carvalho da Silva (XXX.927.333-XX) ; Wellington da Silva Viana (XXX.037.881-XX) ; Welson Dias de Oliveira (XXX.071.503-XX) ; Wesley Messias dos Santos (XXX.614.035-XX) ; Wesley Michel de Barros (XXX.447.204-XX) ; Weslley da Silva Sousa (XXX.295.473-XX) ; William Ruediger Dantas (XXX.269.819-XX) ; Willian Moreira Goes (XXX.283.731-XX) ; Yarla Suellen Nascimento Alvares (XXX.053.624-XX) ; Yuri Guerzé Teixeira (XXX.309.617-XX) ; Zilda Isidoro Oliveira (XXX.881.371-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.